Tribunal: TJSP
Processo: 1017600-85.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CREFISA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida pela apelada – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Juros remuneratórios – Contratos que preveem percentuais muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CREFISA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida pela apelada – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Juros remuneratórios – Contratos que preveem percentuais muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Abusividade dos juros verificada – Fixação dos juros remuneratórios em uma vez e meia a taxa média do Bacen para a época – Sentença reformada.
- Restituição dos valores – Devolução que deve ser efetuada de forma simples, com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir do desembolso, e juros moratórios a partir da citação.
- Indenização por dano moral - Inexistência de conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.